Tribunal: STM
Processo: 7000178-02.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000178-02.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: BRUNO FERREIRA TARGINO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo ministerial, mantendo na íntegra a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2021 14:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a694466
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000178-02.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
BRUNO FERREIRA TARGINO.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DE
QUALIFICADORA. PERIGO DE VIDA. § 1º DO ARTIGO 209 DO ESTATUTO REPRESSIVO
CASTRENSE. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE.
Para a incidência da qualificadora do perigo de vida prevista no § 1º do artigo 209 do
Código Penal Militar, deve haver a concreta possibilidade de a vítima morrer em face das
lesões sofridas, não sendo bastante para o reconhecimento conjecturas ou hipóteses vagas
e imprecisas, mas um fator real de risco inerente ao ferimento causado, tratando-se, pois,
de um diagnóstico e não de um prognóstico.
Apelo ministerial conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento
ao Apelo ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 2 de setembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
BRUNO FERREIRA TARGINO.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar, de 21 de
janeiro de 2021, que condenou o ex-Sd Ex BRUNO FERREIRA TARGINO à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incurso nas sanções do artigo 209, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 7 de agosto de 2020, nos seguintes termos:

"(...) Consta dos presentes autos que no dia 28 de julho de 2020, por volta das 15h30 (ao
término do expediente), no Alojamento de Soldados do Efetivo Variável da Companhia de
Comando do 9º Grupamento Logístico, em Campo Grande/MS, o denunciado Sd EV BRUNO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2021 14:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a694466
FERREIRA TARGINO executou uma "rasteira", pelas costas, nas duas pernas do ofendido Sd
SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA, derrubando-o, momento em que este sofreu uma queda da
própria altura e caiu de costas no chão, batendo com força sua cabeça no armário (...)
Os fatos foram presenciados pelos Sd EV ALISSON JOSE NASCIMENTO DE SOUZA, Sd EV
MATHEUS RENAN SOUZA LIMA e Sd EV MARCOS VINICIUS FAI SILVA.
Conforme narrado nos autos, o Sd TARGINO e o Sd RENAN estavam jogando uma manta
(toalha) um no outro e esta, arremessada pelas mãos do Sd TARGINO, atingiu o Sd
SAMUEL. O Sd SAMUEL, ao tentar se defender da manta, acabou atingindo o peito do Sd
TARGINO, com a mão esquerda e falou: "está louco TARGINO, estou trocando de roupa, me
deixa em paz" (f. 13 do APF), "Você está louco? Quer tomar um pau, moleque?" (f. 11 do
APF). Foi então que o denunciado Sd TARGINO aproximou-se do ofendido e, sem proferir
qualquer palavra, empurrou-o, aplicando-lhe uma "rasteira" pelas costas. Em razão do
golpe, o Sd SAMUEL foi derrubado no chão e ficou sem fôlego.
De acordo com o Sd EV MARCOS antes de o denunciado dar a "rasteira" no ofendido, houve
uma conversa em tom de voz alterado (mais elevado que o normal), aparentando possível
discussão entre o Sd SAMUEL e o Sd TARGINO (f. 09 do APF).
Após o ocorrido, o Sd TARGINO, mesmo ao perceber que poderia ter ferido gravemente o
ofendido, não teve reação nenhuma e não prestou socorro ao Sd SAMUEL, apenas se
afastou dizendo que "não iria tomar um soco à toa" (f. 12).
Inicialmente o ofendido ainda estava consciente e disse para o Sd RENAN que achava que
havia quebrado as costas. Em seguida, o Sd SAMUEL levantou-se e falou que chamaria o
Cabo de Dia, porém, momentos após, foi encontrado pelo Sd MARCOS aparentemente
inconsciente no primeiro lance de escadas da saída do alojamento. O Cabo de Dia (Cb
DINIZ) chegou ao local rapidamente e, com auxílio do Sd MARCOS, levou à vítima à
enfermaria.
Ao chegarem na enfermaria, o médico Asp GUSTAVO BARREIRA COGNETTI, suspeitando da
ocorrência de Traumatismo Crânio Encefálico (TCE), de imediato, conduziu o ofendido ao
Hospital Militar de Área de Campo Grande/MS. No hospital, após a realização de exames, o
quadro do Sd SAMUEL evoluiu, necessitando de intubação orotraqueal, ventilação
mecânica e internação na Unidade de Terapia Intensiva (onde o ofendido permaneceu até
31/07/2020, recebendo alta hospitalar no dia 02/08/2020, com orientação de retorno
ambulatorial na neurologia, conforme Relatório Médico, evento 35, doc. 3).
De acordo com o Exame de Corpo de Delito (f. 27/28 do APF e evento 35, doc. 3), em
decorrência dos fatos, o ofendido sofreu trauma crânio-encefálico, sendo submetido a
perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias (ainda
estando pendente aferir se resultará incapacidade permanente para o trabalho,
enfermidade incurável ou deformidade permanente - quesito sétimo do laudo).
Indagado a respeito dos fatos, o Sd TARGINO disse que ele e o Sd SAMUEL passaram o dia
brincando um com o outro e que, quando jogou a manta no ofendido, este desferiu-lhe um
soco no peito, "de forma lúdica", quando o denunciado foi pegar a manta que havia caído
no chão. Que então colocou a mão sobre o ombro do Sd SAMUEL, dando-lhe uma "rasteira",
como forma de continuar a "brincadeira", de modo que o ofendido caiu de costas no chão.
Aduziu que não agiu com maldade e que esse tipo de "brincadeira" é comum entre os
Soldados do Efetivo Variável (f. 14/15).
Essa versão dos fatos, no entanto, não encontra suporte nas provas coligidas aos autos,
tendo em vista que houve uma discussão entre o denunciado e o ofendido antes do
ocorrido (f. 09/10), sendo que o próprio denunciado, ao realizar exame de corpo de delito,
relatou que apresentou "desentendimento" com o Sd SAMUEL, porque este teria efetuado
golpe de "soco" em seu tórax, tendo reagido com uma "rasteira" (f. 25 do APF e evento 35,
doc. 3). Observa-se que, após os fatos, o Sd TARGINO não se preocupou em socorrer o Sd
SAMUEL ou verificar como ele estava, o que seria a conduta esperada no caso de uma
simples brincadeira.
Por outro lado, registra-se que o ambiente da caserna não admite brincadeiras que
desafiam a hierarquia e a disciplina e, segundo consta nos autos, o ofendido não
participava do tipo de brincadeira que o vitimou.
Outrossim, ainda que se admitisse, que a intenção do denunciado não era a de causar
lesão na vítima, fato é que com sua conduta assumiu risco iminente de causá-la, o que
caracteriza o dolo eventual (art. 33, inciso I, segunda parte, do CPM).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2021 14:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a694466
Assim, tem-se que o denunciado, ao efetuar um golpe por trás das pernas do ofendido,
dando-lhe uma "rasteira", derrubou-o de costas no chão, ocasião em que este bateu
fortemente sua cabeça, causando as lesões já descritas, submetendo-o a perigo de vida,
motivo pelo qual se encontra incurso nas penas do art. 209, § 1º, do CPM (lesão corporal
grave).
Ante o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, seja recebida e autuada a
presente exordial acusatória, com a citação do denunciado Sd EV BRUNO FERREIRA
TARGINO, como incurso nas penas do artigo 209, § 1º, do Código Penal Militar, para se ver
processar e julgar, com final condenação (...)".

Constam do Auto de Prisão em Flagrante que subsidiou a Ação Penal Militar, entre outros, os seguintes
documentos:

1) Portaria do Auto de Prisão em Flagrante elaborada pelo Presidente do Flagrante no Quartel do Comando
do 9º Grupamento Logístico do Exército com a seguinte informação:

"(...) 1. Às 19h do dia 28/07/2020, na sede do 9º Grupamento Logístico, compareceu o Asp
FELIPE AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA, conduzindo preso o INDICIADO SD EV BRUNO
FERREIRA TARGINO (...) em razão da prática, em tese, da infração penal militar prevista
no artigo 290, Caput do Código Penal Militar - Decreto-lei nº 1.001/69, em razão de ter, por
volta de 15h 30min do dia 28/07/2020, no alojamento dos Soldados do Efetivo Variável da
Companhia de Comando do 9º Grupamento Logístico, dado uma rasteira no Sd Samuel,
que veio a cair no chão, batendo a cabeça, e, ao chegar na enfermaria, foi atendido pelo
Asp Of Médico Gustavo Barreira Cognetti, que verificou um quadro de possível
traumatismo crânio encefálico (TCE) e o encaminhou para o Hospital Militar de Área de
Campo Grande, onde permaneceu internado, fato este presenciado pelas Sd EV MATHEUS
RENAN SOUZA LIMA, Sd EV MARCOS VINÍCIUS FAI SILVA, Sd EV ALISSON JOSÉ NASCIMENTO
DE SOUZA, Asp Of Médico GUSTAVO BARREIRA COGNETTI, Asp OIT FELIPE AUGUSTO
FAGUNDES TEIXEIRA e pelo Cb GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS, todos pertencentes ao 9º
Grupamento Logístico.
2. Apresentada a ocorrência, os presentes foram individualmente entrevistados, sendo que,
em razão dos fatos expostos, decidiu esta Autoridade de Polícia Judiciária Militar
determinar a lavratura do AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO do INDICIADO,
ratificando-se a voz de prisão dada pelo condutor, sendo o preso cientificado de seus
direitos individuais previstos no artigo 5º da Constituição Federal (...)" (Grifos no original);

2) Inquirição do Condutor no Auto de Prisão em Flagrante, Asp OIT Felipe Augusto Fagundes Teixeira, que
consignou:

"(...) Que, por volta das 15h 50min do dia 28 de julho de 2020, dirigiu-se para região do
corpo da guarda, pois está de serviço de Oficial de Dia ao Forte Logístico, quando foi
avisado pelo comandante da guarda, o 3º Sgt Moslasves, de que havia ocorrido um
acidente com um soldado da Companhia de Comando, e que o mesmo havia sofrido uma
rasteira de outro soldado, e que a vítima teria caído no chão, e que havia sido conduzida
para o Hospital Militar pelo Asp Médico Cognetti, pois parecia ter sido algo sério, inclusive
achava que estava espumando pela boca. Neste momento, mandou que um soldado que
estava de sentinela da guarda do quartel, que não se recorda o nome, que fosse chamar o
soldado que havia dado a rasteira na vítima, quando o mesmo retornou com o Sd Targino.
Mandou, então, que o Sd Targino permanecesse na guarda sob a vigilância de um Aluno do
CFC, que também estava de serviço de sentinela, e que também não se recorda o nome,
enquanto iria esclarecer a situação. Ao interpelar o Sd Targino, o mesmo falou que, ao
brincar com o Sd Samuel, deu-lhe uma rasteira e que quando ele caiu no chão, bateu a
cabeça, mas permaneceu consciente, porém, o Sd Samuel, ao se deslocar para a
enfermaria passou mal na escada, quando foi conduzido para a enfermaria. O Sd Targino
disse, ainda, que após o Sd Samuel chegar na Enfermaria, percebeu que o mesmo foi
rapidamente conduzido para o Hospital. Após isto, informou ao Chefe do Estado-Maior do
9º Gpt Log, que lhe deu a ordem para permanecer com Sd Targino na guarda sob sua
vigilância. Após isto, o Ten Lima lhe mandou uma mensagem via whatsapp informando que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2021 14:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a694466
ele estava vivo, porém estava mal. Ato contínuo, o Asp Cognetti retornou do Hospital
Militar, e sendo interpelado, explicou-lhe que o Sd Samuel estava com traumatismo
craniano, e que o quadro clínico estava evoluindo, e, ainda, que seria entubado para
garantir as vias aéreas. Em seguida foi junto com o Asp Cognetti parra a situação para o
Chefe do Estado Maior e para o Comandante do 9º Gpt Log, quando, então, foi-lhe
ratificada a ordem para permanecer com o Sd Targino na guarda e também para reunir
todos os demais envolvidos e testemunhas no mesmo local, não podendo se ausentarem
do quartel, até segunda ordem. Perguntado qual o tipo de relacionamento que tem com o
Sd Samuel e Sd Targino, respondeu que estritamente profissional. Perguntado se o Sd
Samuel e Sd Targino são seus subordinados diretos, respondeu que não. Perguntado se
sabe qual o tipo de relacionamento entre o Sd Targino e Sd Samuel, respondeu que não
sabe. Perguntado se sabe se existe alguma desavença ou outro tipo de inimizade entre o
Sd Samuel e Sd Targino, respondeu que não sabe. Perguntado se sabe qual o fato que
gerou o incidente entre o Sd Samuel e o Sd Targino, respondeu que o Sd Targino lhe disse
que o que gerou o fato foi quando o mesmo jogou, de brincadeira, uma manta em cima do
Sd Samuel, e este, respondeu-lhe com um soco, quando o Sd Targino deu-lhe uma rasteira.
Perguntado que tipo de soco dado pelo Sd Samuel no Sd Targino, respondeu que o Sd
Targino lhe disse que foi um ato de reflexo de se defender da manta. Perguntado se sabe
como foi a rasteira que o Sd Targino desferiu no Sd Samuel, respondeu que o Sd Targino
disse que lhe deu uma rasteira intencional, mas que o Asp Teixeira entendeu, conforme
relado do Sd Targino, ter sido no contexto de uma brincadeira (...)";

3) Exame de Corpo de Delito do Acusado, realizado no dia 28 de julho de 2020, assim registrando:

"(...) Ao Exame Físico: ausência de lesões ou deformidades físicas (...) cicatriz de longa
data na região nasal, tórax simétrico, ausência de escoriações ou hematoma; presença de
tatuagem em membro superior esquerdo. Sem demais particularidades ao exame físico."; e

4) Exame de Corpo de Delito do Ofendido, elaborado em 29 de julho de 2020, pelo Hospital Militar de Área
de Campo Grande/MS, no qual consta que o paciente encontrava-se:

"(...) sedado com midazolam, pupilas mióticas; corte em lábio superior, ausência de lesões
em demais regiões do corpo (...) tc de crânio avaliada pelo neurologista, sem evidência de
eventos agudos (...)".

O Ofendido Sd Samuel Pereira de Almeida não estava presente no momento da lavratura do Auto de Prisão
em Flagrante, por se encontrar internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Militar de Área de
Campo Grande.

Em 14 de agosto de 2020, a Denúncia foi recebida, bem como foi concedida a Liberdade Provisória ao
Acusado, mediante aplicação de medidas cautelares, nos seguintes termos:

"(...) tenho como necessário e adequado, diante do caso concreto, a aplicação das medidas
cautelares abaixo transcritas relacionadas, que deverão ser cumpridas pelo Sd TARGINO
durante toda a tramitação deste APF e de eventual processo criminal:
a) proibição de se ausentar de Campo Grande/MS, sem a devida autorização judicial prévia,
exceto por necessidade das suas obrigações militares;
b) recolhimento domiciliar noturno, a partir das 21 horas, quando não estiver empregado
em serviço ou missão oficial;
c) proibição de manter contato com o ofendido por qualquer meio de comunicação;
d) proibição de se aproximar do ofendido por até 30 (trinta) metros, devendo a Unidade
Militar providenciar as medidas administrativas decorrentes (...)".

O Alvará de Soltura foi cumprido nesse mesmo dia 14 de agosto de 2020 e o Acusado foi devidamente
citado em 25 de agosto de 2020.

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2021 14:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a694466
1) Sd Ex Samuel Pereira de Almeida, Ofendido, que declarou:

"(...) que após o término do expediente, quando foram trocar de roupa, o Sd TARGINO
jogou uma coberta na sua retaguarda, momento em que o depoente recuou para frente.
Que, após, o acusado passou uma "rasteira" no depoente, que caiu e bateu sua cabeça no
chão. Que sentiu muita dor na cabeça e algumas pessoas no alojamento pediram para
"parar de brincadeira" e levantar. Que sentia muito zumbido na sua cabeça, percebendo
que não era uma dor normal, e então foi atrás de socorro. Que acabou caindo na escada e
veio a desmaiar. Que foi levado inconsciente para o Hospital Militar onde recebeu primeiros
socorros, sendo feita sua intubação. Que o fato ocorreu numa terça-feira e teve alta no
domingo. Que, quando o fato ocorreu, estava trocando de roupa e o Sd TARGINO jogou
uma coberta no depoente, que recuou e empurrou a coberta. Que, quando
empurrou/afastou a coberta, não atingiu o Sd TARGINO, apenas perguntou se ele estava
"louco" por ter jogado a coberta. Que, logo após, veio a rasteira pela sua retaguarda. Que
caiu e bateu sua cabeça no chão. Que o acusado não falou nada antes de lhe passar essa
rasteira. Que quando caiu e bateu a cabeça o acusado saiu de perto do depoente e não
prestou nenhum tipo de socorro. Que, no momento da rasteira, estavam no alojamento o
Sd MARCOS, o Sd RENAN e o Sd NASCIMENTO. Que o Sd TARGINO havia jogado a coberta
visando o depoente e não sabe informar por que ele fez isso. Que nunca tiveram nenhuma
discussão, nenhum desentendimento. Que naquele dia não teve nenhuma brincadeira
anterior com o Sd TARGINO e nenhuma desavença. Que o primeiro atendimento que teve
foi com o Asp COGNETTI. Que, na época dos fatos, havia brincadeiras entre os Soldados de
derrubarem uns aos outros no alojamento. Que, no entanto, nunca se envolveu nessas
brincadeiras. Que ainda sente dor na cabeça à noite quando vai dormir e está tomando
remédio diariamente, durante dois meses. Que hoje está trabalhando normalmente. Que
quando saiu do hospital ficou de atestado por 10 (dez) dias e depois retornou para a OM.
Que quando voltou ficou uma semana fora da escala de serviço. Que somente tira plantão
e não tira serviço de guarda por recomendação médica, porque toma remédio durante a
noite. Que está dispensado de fazer o TAF na OM em razão dos fatos ora apurados, mas
está liberado para fazer atividade física. Que acredita que o acusado não teve intenção de
machucá-lo e que foi um acidente. Que perdoou o acusado. Que não sofreu dano
permanente em razão do ocorrido (...)";

2) 2º Ten Ex Gustavo Barreira Cognetti, que afirmou:

"(...) que quanto ao fato mesmo que realmente aconteceu, ele não tava presente. Que teve
ciência do acontecido quando levaram o Samuel (Ofendido) com estado de consciência
rebaixado. Perguntado sobre as condições do Ofendido na hora do atendimento, disse que
primeiro ele foi avisado de que tinha um recruta que tava passando mal e, logo que o
avisaram, já teve outros dois soldados que trouxe o Ofendido na formação de saúde,
carregado. Que ele não chegou andando (...) e aí ele tentou fazer um contato ali com ele, e
ele não conseguia respondê-lo com palavras, só mexia a cabeça assim como respondendo
(...) e aí quando ele perguntou o que tinha acontecido que ele ficou daquele jeito, aí eles
tinham o informado que ele tinha caído e tinha batido a cabeça no chão. Que ele fez uma
avaliação ali rápida e, nessa avaliação, como ele tinha batido a cabeça, ele podia estar
naquelas condições por causa de um traumatismo craniano. E aí foi quando ele já o pegou
e levou ao Hospital. Que ele era médico na OM. Que ele continuou acompanhado o
Ofendido, mas que logo após quem o acompanhou foram os médicos plantonistas do
Hospital Militar (...) Que o Ofendido foi intubado no Hospital Militar e depois de um tempo
seguiu pra UTI. Que dali em diante, não teve mais contato com ele. Perguntado se quando
ele recebeu a informação de que o Ofendido seria intubado, se disseram o porquê ou qual
que foi a necessidade, respondeu que ele estava presente no momento da intubação. Que
como ele estava com um nível de consciência rebaixado, ele tinha indicação pra manter a
via respiratória pérvia (...) aí foi feita uma tomografia de crânio e, no momento da
tomografia, gerou uma dúvida. A imagem gerou uma dúvida, se tinha tido um
sangramento cerebral ou não. E aí foi acionado o neurologista. Que depois ficou sabendo
que o neurologista descartou, que não era um sangramento. Perguntado sobre quais
seriam as consequências para o Samuel (Ofendido), se não houvesse a intubação,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2021 14:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a694466
respondeu que como a indicação do traumatismo craniano com uma escala de Glasgow
rebaixado é a intubação, se não intubasse, eles não teriam certeza, não teriam como falar
isso, mas ele correria o risco de perder a capacidade de respirar de forma espontânea e, se
eles deixassem para fazer a intubação depois que ele já deixou de respirar aí complica um
pouco mais o caso. Que eles já tinham a indicação de intubar ele, antes que isso pudesse
acontecer. Perguntado se na pior das hipóteses, poderia ocasionar óbito, respondeu que no
caso, como eles suspeitavam de um sangramento e que esse sangramento às vezes
poderia ser um sangramento extenso que não ia cessar de forma espontânea, poderia
levar à sequela ou até mesmo ter que realizar uma cirurgia. Mas depois que o neurologista
avaliou, foi descartado o sangramento encefálico. Mas na hora o que eles tinham, era que
tinha tido um trauma. Perguntando se naquele momento, poderia acontecer, disse que sim.
Novamente perguntado se em tese (...) no caso dele, que ele acompanhou, depois que
vieram ali mais informações, se poderia ocorrer o óbito, se o Ofendido correu o risco de
morrer, disse que não. Que depois de elucidado o caso certinho, eles viram que o Ofendido
estava sem risco à vida, já estava estável (...) mas a gente toma precaução. Perguntado se
depois que o Ofendido recebeu alta, ele o acompanhou, disse que sim. Que depois do
retorno do Ofendido, o mesmo ainda faz consultas (...) está tendo um acompanhamento
com neurologista. Está tomando algumas medicações (...) Perguntado se com relação ao
acidente, como decorrência do acidente, se o Ofendido ficou com alguma sequela mesmo
que temporária, disse que não. Perguntado se o Acusado ficou com restrição em relação a
algum tipo de atividade, disse que não. Que ele ainda não o liberou, porque quer que o
neurologista lhe dê o aval para liberar tudo certinho, mas a princípio não tem nenhuma
restrição não. Que o Ofendido só não foi liberado ainda porque está aguardando o
seguimento com o neurologista, que está demorando um pouquinho pra marcar, por conta
da pandemia. Que o Ofendido não passou par ele se está fazendo uso de algum
medicamento, mas que eles começaram a investigar (...) alguns outros problemas
neurológicos que ele já tinha antes do acontecido. E aí essas medicações têm mais relação
com o que ele já tinha, e não com o trauma em si. Perguntado se ele tem conhecimento de
que o Ofendido sente uma dor na cabeça durante a noite, quando ele, respondeu que não
(...) Que quando o Ofendido teve alta do hospital, ele pediu para o mesmo ir em uma
consulta na OM, mas que o Ofendido acabou não relatando nada disso que ele afirma.
Perguntado se no dia do ocorrido o Ofendido chegou a ficar inconsciente, disse que não.
Mas oscilou bastante, porque ele não conseguia respondê-lo. Que percebeu que o Ofendido
entendia o que ele falava, então estava consciente, mas o nível de consciência estava
rebaixado. Mas não chegou a ficar inconsciente (...) Perguntado se caso o Ofendido não
tivesse sido socorrido prontamente, não tivesse recebido os cuidados médicos que
recebeu, e não tivesse sido intubado, no tempo em que foi intubado (...) se correria risco
de vida pelo tombo que levou, no estado em que o mesmo se encontrava ou não, disse que
não. Que depois que eles ficaram sabendo que não teve um sangramento, provavelmente
não (...) mas a informação de que tinha tido um trauma, e a consciência dele estava
rebaixada, ele poderia simplesmente não ter um sangramento (...) Perguntado se isso
geraria o risco de vida, disse que a pessoa que tem a queda da base da língua e não tem
um socorro, ela deixa de respirar, que isso poderia ocasionar morte sim (...) Perguntado se
poderia especificar sobre os quadros de um histórico de convulsões anteriores e problemas
neurológicos, disse que o Ofendido teve um histórico de crises de ausência, que ele
poderia ter tido em algum momento, e que isso está sendo investigado. Mas ali na hora
não teria como ter pensado em crise, porque ele ficou muito tempo daquele jeito e tinha
um histórico de trauma craniano, o mesmo tinha batido a cabeça. Então não teria como ele
excluir o fato dele ter batido a cabeça e falado que aquilo ali era uma crise convulsiva, por
exemplo. Perguntado se considerando que o Ofendido teve a primeira pancada com a
rasteira, depois ele se levantou e caiu da escada, se ele acha possível que o traumatismo
seja resultante da queda da escada e não da primeira pancada, disse que não, porque,
pelo jeito que relataram, o mesmo passou mal e sentou na escada. Então, pelo jeito que foi
passado a ele, o Ofendido não tinha sido encontrado caído nos degraus, estava só sentado
ali porque ele passou mal (...)";

3) Sd Ex Marcos Vinicius Fai Silva, que afirmou:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2021 14:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a694466
"(...) que no momento do ocorrido, estava se arrumando para ir embora, pois já tinham
sido liberados. Que ouviu alguma coisa acontecendo do seu lado e quando olhou viu
somente a partir do momento que houve a rasteira no Sd SAMUEL. Que essa rasteira foi
como um chute na parte de trás das pernas. Que o acusado não estava atrás do Sd
SAMUEL e o chute atingiu a lateral das pernas. Que viu o ofendido batendo a cabeça no
armário e em seguida no chão, porque ele caiu para trás. Que em seguida o ofendido ficou
deitado no chão e respondia bem. Que ele estava de bruços tapando o rosto com o braço e
ficou ali por alguns minutos. Que, após, o ofendido levantou bem rápido e saiu do
alojamento dizendo que falaria com o Cabo de Dia (Cb DINIZ). Que foi o primeiro a ficar
pronto e descer, saindo logo em seguida ao Sd SAMUEL. Que encontrou o Sd SAMUEL
sentado na escada, não parecia que ele tinha caído na escada e sim que ele tinha sentado.
Que tentou falar com o ofendido e ele não respondeu (nem verbalmente nem por meio de
sinais), parecia que ele já não estava consciente. Que nisso chegou o Cb DINIZ e percebeu
o que estava acontecendo e, com auxílio do depoente, levou o Sd SAMUEL para a
enfermaria. Que o Asp COGNETTI atendeu o ofendido e resolveu levá-lo rapidamente ao
Hospital Militar. Que logo após a rasteira o acusado se afastou do ofendido e não houve
mais nenhum tipo de agressão. Que após a queda do ofendido os militares observavam de
longe o Sd SAMUEL, não foram em cima dele e deixaram ele tentar se recuperar. Que
perguntavam se ele estava bem e ele respondia bem. Que, momentos antes da rasteira,
não ouviu claramente o que estava acontecendo, mas percebeu que havia um tom de voz
mais elevado entre o acusado e o ofendido - estava acontecendo algo que não era normal
(um "clima") entre eles. Que esse tom de voz era de discussão ou de animosidade entre
acusado e ofendido. Que, pelo que sabe, antes dos fatos não havia nenhuma animosidade
nem problema entre os dois. Que, no âmbito dos Soldados, havia brincadeiras normais no
alojamento, mas nunca houve brincadeira desrespeitosa nem de mau gosto. Que, no
entanto, o tipo de "agressão" feita pelo acusado (chute por trás das pernas) não ocorria,
nunca foi algo tão "elevado" "nesse nível". Que as brincadeiras não eram maldosas nem
para machucar. Que o acusado participava dessas brincadeiras e nunca presenciou o
ofendido participando delas. Que o acusado é alto, tem cerca de 1,80m. Que o ofendido
tem cerca de 1,70m. Que antes dos fatos nunca presenciou essa brincadeira de "jogar
manta" entre os Soldados. Que acha que o acusado não teve a intenção de machucar o
ofendido. Que, no entanto, o chute (rasteira) dado pelo acusado foi forte e de maneira
violenta, capaz de derrubar outra pessoa. Que a rasteira dada pelo réu foi com a intenção
de acertar o ofendido e de derrubá-lo (...)";

4) Sd Ex Matheus Renan Souza Lima, que afirmou:

"(...) que no dia do ocorrido, quando estavam no alojamento para se trocar, viu o Sd
TARGINO indo até o Sd SAMUEL jogando uma manta neste. Que isso não ocorreu por
motivo de briga nem para machucar. Que viu o Sd SAMUEL tirando a manta de cima dele e
não recorda se ele deu um soco no Sd TARGINO. Que o Sd SAMUEL tirou a manta e falou
algo tipo "você tá doido TARGINO?", "quer levar um pau?". Que isso foi dito em um tom
baixo e calmo pelo ofendido. Que logo depois disso aconteceu a rasteira. Que o Sd
TARGINO não falou nada antes da rasteira. Que a rasteira foi um chute fraco na lateral do
pé. Que com o chute o Sd SAMUEL já caiu (ele não se desequilibrou antes). Que acredita
que o Sd SAMUEL bateu a cabeça no armário e caiu de costas no chão. Que em seguida o
acusado se afastou e foi para o armário dele. Que se aproximou do Sd SAMUEL e perguntou
se ele estava bem, falando para ele levantar e tomar uma água. Que o ofendido não se
levantou e disse que ia ficar lá mesmo. Que então se afastou e foi terminar de se vestir.
Que depois disso só presenciou o Tenente e o Cabo levando o ofendido para o Hospital.
Que o acusado e o ofendido eram somente colegas de trabalho, não havia brincadeiras
nem conflito entre os dois. Que acredita que o Sd TARGINO deu uma rasteira no Sd
SAMUEL pelo fato de este ter acertado o Sd TARGINO no ato de tirar a manta (que acha
que o ofendido atingiu acidentalmente o acusado). Que o chute dado pelo acusado foi
"brincando", não houve "maldade". Que no seu modo de ver o chute foi no intuito de
brincadeira, não para derrubar, porque foi fraco. Que no seu ponto de vista o acusado não
tinha intenção de machucar o ofendido (...)";

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2021 14:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a694466
5) Sd Ex Alisson José Nascimento de Souza, que afirmou:

"(...) que estava tendo uma brincadeira no alojamento, de jogar manta um no outro, que
começou entre o Sd RENAN e o Sd TARGINO. Que o Sd RENAN jogou a manta em direção
ao Sd TARGINO, mas a manta pegou nas costas do Sd SAMUEL, que pensou que o Sd
TARGINO tinha jogado nas costas dele. Que na hora em que o Sd SAMUEL virou para tirar a
manta dele para revidar, ele acertou com um soco o peito do Sd TARGINO (mas sem a
intenção de acertar o Sd TARGINO). Que o Sd SAMUEL falou algo tipo "pára TARGINO, não
estou de brincadeira". Que então o Sd TARGINO deu uma rasteira no SAMUEL, que caiu de
costas no chão e bateu a cabeça. Que a rasteira foi um chute leve. Que com a rasteira o
ofendido caiu direto no chão, não desequilibrou nem conseguiu segurar em nada. Que o Sd
TARGINO pensou que o Sd SAMUEL tinha dado um soco nele de propósito, por isso desferiu
a rasteira no ofendido (o acusado revidou). Ao ser questionado pelo MPM admitiu que a
rasteira dada no SAMUEL na verdade não foi uma brincadeira e sim foi uma agressão do
acusado em resposta ao fato de o SAMUEL ter atingido o TARGINO acidentalmente ao tirar
a manta. Que, no entanto, não percebeu que o réu queria machucar o ofendido. Que
quando ocorreu o fato o SAMUEL não estava participando da brincadeira com a manta, ele
estava se trocando para ir embora. Que durante o dia não houve brincadeiras entre
acusado e ofendido. Que o Sd SAMUEL não tem costume de brincar com os outros
militares. Que o Sd TARGINO tem o costume de brincar com os outros soldados, mas são
brincadeiras verbais, não de "lutinha". Que tem bastante brincadeiras de "lutinhas", que
inclusive algumas vezes envolvem chutes e rasteiras, porém o acusado e o ofendido não
participavam delas (...)".

A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas.

O Acusado foi Qualificado e Interrogado em 22 de outubro de 2020, tendo declarado que:

"(...) os fatos narrados na denúncia são parcialmente verdadeiros. Que, ao final do
expediente, no quando já estavam se trocando no alojamento, pegou uma coberta e a
jogou em direção ao Sd SAMUEL. Que a manta caiu diretamente no chão e não pegou no
ofendido. Que fez isso por brincadeira, mas o Sd SAMUEL não gostou. Que foi buscar a
coberta, que tinha caído perto do Sd SAMUEL, e se abaixou para pegá-la. Que, quando se
levantou, o Sd SAMUEL lhe deu um soco no peito e falou "você tá maluco TARGINO, você
quer apanhar?" Que o Sd SAMUEL falou isso em um tom de voz alto, não foi de forma
tranquila. Que então colocou a mão no ombro do SAMUEL, apoiou o pé atrás do ofendido e
deu uma rasteira nele. Que a rasteira não foi forte, não foi com intenção de machucar o
ofendido. Que deu a rasteira no ofendido porque ele tinha acabado de lhe dar um soco.
Que o Sd SAMUEL bateu as costas no chão, mas não viu se ele chegou a bater a cabeça.
Que o Sd SAMUEL se virou de lado no chão e falou que suas costas estavam doendo. Que
nesse momento o Sd RENAN falou para o Sd SAMUEL "levanta daí, pára de brincadeira!".
Que o Sd SAMUEL respondeu "não vou levantar não, minhas costas estão doendo". Que
pensou que não tinha acontecido nada tão grave como ocorreu e foi para o seu armário.
Que não ajudou o ofendido a levantar, porque não imaginou que tinha machucado ele. Que
o Sd SAMUEL ficou um minuto no chão e disse "eu vou lá falar com o Cabo". Que o Sd
SAMUEL levantou e foi falar com o Cabo sem ninguém acompanhar ele. Que nisso o Sd
MARCOS desceu também e encontrou o Sd SAMUEL caído na escada. Que o Sd MARCOS
levou o Sd SAMUEL para o médico e este levou o ofendido para o Hospital Militar. Que não
pratica artes marciais e nenhum tipo de luta. Que havia certas brincadeiras no alojamento
que sempre aconteciam desde o internato. Que eram brincadeiras de derrubar um ao
outro, de "lutinhas". Que não costumava participar dessas brincadeiras. Que o Sd SAMUEL
também não participava. Que era amigo do Sd SAMUEL dentro do quartel, sempre
conversavam, mas não ficavam de "brincadeirinhas". Que depois dos fatos não conversou
mais com o Sd SAMUEL (...)".

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet das Armas e a DPU nada requereram.

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar reiterou o pedido contido na Exordial acusatória,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2021 14:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a694466
requerendo a condenação do Acusado como incurso "(...) nas penas do art. 209, § 1º, do CPM (lesão corporal
grave) (...)".

Já a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do Réu "(...) por ausência de dolo (...)" e,
subsidiariamente, "(...) a desclassificação para o tipo previsto no art. 210 do CPM (lesão corporal culposa)
(...)", ou que "(...) seja considerado o delito como lesão leve, nos termos do art. 209 do Código Penal Militar
(...)" ou, ainda, que "(...) seja desclassificada a conduta para o tipo preterdoloso, nos termos do art. 209, §
3º, primeira parte, do CPM (...)".

Em 21 de janeiro de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª CJM
condenou o Acusado à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no artigo 209, caput, do Código
Penal Militar, com a detração do tempo de prisão provisória, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.

Nessa mesma data, a Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU, tendo transitado em julgado para
a Defesa em 11 de fevereiro de 2021.

O Órgão Ministerial interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em 26 de janeiro de 2021, o
qual foi recebido pelo Juiz Federal da Justiça Militar em 18 de fevereiro de 2021.

Em suas Razões, o Órgão de Acusação requereu a reforma da Sentença "(...) para ser reconhecida a
qualificadora referente ao "perigo de vida" descrita na denúncia (...)", argumentando, para tanto, que:

"(...) Com efeito, os elementos coligidos aos autos comprovam que o apelado, ao efetuar
um golpe por trás das pernas do ofendido, dando-lhe uma "rasteira", derrubou-o de costas
no chão, ocasião em que este bateu fortemente sua cabeça, causando as lesões descritas
na denúncia, submetendo-o a perigo de vida, motivo pelo qual se encontra incurso nas
penas do art. 209, § 1º, do CPM (lesão corporal grave).
Observa-se que a materialidade delitiva encontra-se consubstanciada no Exame de Corpo
de Delito (f. 27/28 e evento 35, doc. 3 do APF) que evidencia que, em decorrência dos
fatos, o ofendido sofreu trauma crânio-encefálico, sendo submetido a perigo de vida (...)
Não obstante o ofendido não apresente sequelas em razão dos fatos narrados na denúncia,
verifica-se que a caracterização do perigo de vida não pode ser afastada diante da
conclusão do Laudo Complementar acima referido, pelos motivos a seguir elencados (...)
Não se pode desconsiderar, ainda, o fato de que a vítima teve atingida uma região vital do
corpo (cabeça), de forma violenta, em razão da queda da própria altura causada pela
"rasteira" executada pelo apelado (...)
Destarte, conclui-se que restou configurado, indubitavelmente, o perigo de vida a que foi
exposto o Sd SAMUEL em virtude da conduta do apelado.
Como bem pontuado na decisão constante no evento 5 do APF, não é de hoje que são
veiculados na imprensa e em redes sociais que "brincadeiras" do tipo realizada pelo
apelado, como a malsinada e conhecida "brincadeira ou desafio da rasteira", amplamente
noticiada na imprensa, podem resultar em morte ou lesões irreversíveis à vítima.
Tal fato certamente era de conhecimento do apelado que, mesmo ciente das possíveis
graves consequências de sua conduta, não hesitou em executar uma "rasteira" no ofendido
por um motivo aparentemente banal, qual seja "revidar" o ato praticado pela vítima, que
havia lhe atingido acidentalmente (...)".

Em Contrarrazões, a Defesa Pública requereu que "(...) seja negado provimento ao recurso da acusação,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia
Raymundo, manifestou-se pelo:

"(...) conhecimento e provimento do vertente Apelo Ministerial para, mantida
condenação, reformar a sentença quanto à capitulação do crime, de lesão leve, contido no
caput do art. 209 do CPM, para lesão grave, com o reconhecimento da qualificadora
referente ao perigo de vida, conforme § 1º, primeira parte, do mesmo preceito legal (...)"

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2021 14:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a694466
(Grifo no original).

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios
firmaram entendimento no sentido de que "(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas
razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar, de 21 de janeiro de 2021, que condenou o ex-Sd
Ex BRUNO FERREIRA TARGINO à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso nas sanções do artigo
209, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2021 14:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a694466

Para melhor entendimento da controvérsia, faz-se imperioso estabelecer uma breve cronologia dos
acontecimentos descritos nos autos.

Em 28 de julho de 2020, por volta das 15h30min, no alojamento da Companhia de Comando do 9º
Grupamento Logístico, alguns Soldados trocavam de roupa por ocasião do término do expediente,
oportunidade na qual, segundo a Denúncia, o ex-Sd Ex BRUNO FERREIRA TARGINO "(...) aproximou-se do
ofendido e, sem proferir qualquer palavra, empurrou-o, aplicando-lhe uma "rasteira" pelas costas (...)",
causando lesões ao Sd Ex Samuel Pereira de Almeida, que caiu de costas batendo a cabeça no chão.

Após a agressão, o Ofendido levantou-se e saiu do alojamento para acionar o Cabo-de-Dia, porém, foi
tomado por um mal súbito e ficou sentado nas escadas até ser acudido pelo referido militar que, com o
auxílio de outros colegas, conduziram o Ofendido para a enfermaria da Unidade, onde foi avaliado
inicialmente pelo então Asp Med Ex Gustavo Barreira Cognetti que, de imediato, o encaminhou para o
Hospital Militar de Área de Campo Grande em razão do "nível de consciência rebaixado" da vítima.

Em lá chegando, o Ofendido foi submetido a exame de corpo de delito que, embora não tenha constatado
"(...) evidências de eventos agudos (...)", concluiu, em relação ao item "se resultou em perigo de vida (caso
afirmativo especificar a lesão)", que este teria ocorrido devido ao "(...) trauma crânio-encefálico (...)".

Segundo se extrai do depoimento do Asp Med Ex Gustavo Barreira Cognetti, que acompanhou todo o
procedimento de internação, havia indicação de intubação orotraqueal no Sd Ex Samuel Pereira de Almeida
e, após esse procedimento, ele foi submetido a uma tomografia computadorizada que indicou um possível
sangramento encefálico, porém, sem lesão cervical aparente. Nessas circunstâncias, e considerando o
rebaixamento do nível de consciência, decidiu-se pela internação do Ofendido na UTI daquele nosocômio.

Ainda com base no citado depoimento, nesse interim, em razão da dúvida suscitada pelos médicos
plantonistas acerca do sangramento verificado no exame de tomografia, foi acionado o neurologista, que
descartou essa possibilidade.

Ainda assim, o Ofendido permaneceu na UTI do Hospital Militar de Área de Campo Grande, tendo sido
submetido a exames complementares minuciosos, os quais descartaram, por completo, eventual
sangramento, até que no dia 30 de julho de 2020 o paciente, ora Ofendido, foi extubado e encaminhado
para a enfermaria no dia 31 de julho de 2020, tendo recebido alta hospitalar em 2 de agosto de 2020, após
o que o referido militar ficou afastado de suas atividades por 10 (dez) dias, tendo retornado aos seus
afazeres na Organização Militar.

Por tais motivos, no dia 7 de agosto de 2020, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor do
Réu ex-Sd Ex Bruno Ferreira Targino, incursionando o então militar nas sanções do "(...) artigo 209, § 1º, do
Código Penal Militar (...)".
Estabelecida a cronologia dos acontecimentos, passo à análise do Recurso Ministerial.

Em suas Razões, o Parquet Castrense pugnou pela reforma da Sentença a quo, "(...) para ser reconhecida a
qualificadora referente ao "perigo de vida" descrita na denúncia (...)", argumentando, para tanto, que restou
comprovado o perigo de vida a que foi exposto o Ofendido, uma vez que:

"(...) Como bem pontuado na decisão constante no evento 5 do APF, não é de hoje que são
veiculados na imprensa e em redes sociais que "brincadeiras" do tipo realizada pelo
apelado, como a malsinada e conhecida "brincadeira ou desafio da rasteira", amplamente
noticiada na imprensa, podem resultar em morte ou lesões irreversíveis à vítima.".

Além disso, o Parquet ressaltou que o ferimento atingiu uma região vital do corpo, ou seja, a cabeça, e que o
depoimento do Asp Ex Gustavo Barreira Cognetti bem como o primeiro Laudo Pericial elaborado no dia dos
fatos não poderiam ser descartados.

O pleito ministerial circunscreve-se à análise da incidência da qualificadora do perigo de vida, prevista no §
1º do artigo 209 do Código Penal Militar, de sorte que, no contexto dos autos, o requerimento ministerial não
merece acolhida.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2021 14:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a694466

Conforme salientado na cronologia dos fatos, após a queda decorrente da rasteira o Ofendido foi conduzido
à enfermaria da Unidade, onde foi avaliado pelo então Asp Med Ex Gustavo Barreira Cognetti que, de
imediato, o encaminhou para o Hospital Militar de Área de Campo Grande em razão do "nível de consciência
rebaixado" da vítima, tendo sido submetido a exame de corpo de delito que, embora não tenha constatado
"(...) evidências de eventos agudos (...)", concluiu, em relação ao item "se resultou em perigo de vida (caso
afirmativo especificar a lesão)", que teria havido "(...) trauma crânio-encefálico (...)".

Conforme se extrai das Evoluções Clínicas constantes do evento 32 da Ação Penal Militar nº 7000106-
70.2020.7.09.0009, realizadas a partir do dia 28 de julho de 2020 até a baixa hospitalar, o paciente, ora
Ofendido, permaneceu na UTI do Hospital Militar de Área de Campo Grande até ser removido para a
enfermaria no dia 31 de julho de 2020.

Segundo o depoimento do Asp Med Ex Gustavo Barreira Cognetti colhido perante o Juízo de primeiro grau,
ao ser questionado sobre eventuais consequências da não intubação do Ofendido, ele afirmou que:

"(...) como a indicação do traumatismo craniano com uma escala de glasgow era a
intubação, se não intubasse eles não teriam certeza, não teriam como falar isso, mas ele
correria o risco de perder a capacidade de respirar de forma espontânea e se eles
deixassem para fazer a intubação depois que ele já deixou de respirar, aí complica um
pouco mais o caso, que eles já tinham indicação de intubar ele antes que isso pudesse
acontecer (...) no caso como eles suspeitavam de um sangramento e que esse
sangramento poderia ser um sangramento extenso e que não iria cessar de forma
espontânea, poderia levar a sequela ou até mesmo a ter que realizar uma cirurgia, mas
depois que o neurologista avaliou, foi descartado o sangramento encefálico, mas na hora o
que eles tinham era que tinha tido um trauma (...)".

Vale dizer que, se por um lado, em um primeiro momento, até pelos exames preliminares realizados, aí
incluída uma tomografia computadorizada, cujo resultado suscitou dúvidas sobre a existência de um
possível sangramento encefálico, de fato, entendeu-se pela possibilidade de risco de vida em virtude do
trauma sofrido, porém, quando questionado pelo Juízo, especificamente, sobre se o Ofendido "(...) correu o
risco de morrer (...)", o Asp Med Ex Gustavo Barreira Cognetti foi categórico ao afirmar que "(...) depois de
elucidado o caso certinho eles viram que o Ofendido estava sem risco a vida, já estava estável, mas a gente
toma precaução.".

Ou seja, a despeito do Órgão ministerial justificar o seu pedido de reconhecimento da qualificadora sob o
argumento de que o citado depoimento não poderia ser descartado, evidencia-se, quando muito, que o
próprio Asp Med Ex Gustavo Barreira Cognetti teria feito um prognóstico em relação ao eventual risco, de
sorte que, para fins de aplicação do § 1º do artigo 209 do Código Penal Militar, não se identifica o perigo de
vida.

Afinal, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, o perigo de vida caracteriza-se com (Código Penal Militar
Comentado. Forense. Rio de Janeiro. 2ª ed. p. 218):

"(...) a concreta possibilidade de a vítima morrer em face das lesões sofridas. Não bastam
conjecturas ou hipóteses vagas e imprecisas, mas um fator real de risco inerente ao
ferimento causado. Trata-se de um diagnóstico e não de um prognóstico, na palavra de
Almeida Júnior, como oportunamente lembra Euclides Custódio Silveira (direito Penal -
Crimes contra a pessoa, p. 142). Daí porque torna-se praticamente indispensável o laudo
pericial, sendo muito rara a sua substituição por prova testemunhal, salvo quando esta for
qualificada, vale dizer, produzida pelo depoimento de especialistas, como o médico que
cuidou da vítima durante a sua convalescença (...)".

No mesmo sentido é a doutrina do Professor Damásio de Jesus, para quem, o perigo de vida:

"(...) Não se trata de perigo presumido, mas concreto, precisando ser investigado e
comprovado por perícia (...) Os peritos não devem fazer prognóstico, mas diagnóstico,
manifestando-se sobre sua existência em qualquer momento, desde a produção da lesão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2021 14:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a694466
corporal até o instante do exame. Êxito Letal - Deve ser provável e não meramente
possível." (Código Penal Anotado. 1995. Saraiva. São Paulo. 5ª ed. p. 378).

Corrobora esse entendimento o Laudo Pericial complementar do Exame de Corpo de Delito, de 19 de agosto
de 2020, no qual 2 (dois) médicos do Hospital Militar de Área de Campo Grande esclareceram a possibilidade
de existência ou não do concreto perigo de vida, ao consignar que:

"(...) Em vigência do fato inicialmente relatado de queda da própria altura, TCE e
rebaixamento do nível de consciência, houve o entendimento, em um momento inicial de
que haveria possibilidade de perigo de vida, porém, com exames complementares para
elucidação diagnóstica durante internação e evolução clínica do paciente, essa
possibilidade foi descartada, obtendo-se assim desfecho favorável e alta hospitalar (...)"
(Grifo nosso).

Portanto, a despeito da intubação do Ofendido e da sua própria permanência na UTI entre 28 e 30 de julho
de 2020, esse procedimento, segundo o Laudo Pericial, não decorreu de um risco de vida concreto, mas
apenas seguiu o protocolo clínico em casos desse jaez.

Nesse contexto, não merecem acolhida os argumentos ministeriais relativos ao depoimento prestado pelo
Asp Med Ex Gustavo Barreira Cognetti, haja vista que ele próprio descartou o perigo de vida, tampouco em
relação ao fato de que "(...) a vítima teve atingida uma região vital do corpo (cabeça) (...)", uma vez que o
risco não pode ser presumido, tornando inaplicável a qualificadora prevista no § 1º do artigo 209 do Código
Penal Militar, na esteira da jurisprudência reiterada desta Corte Castrense, com base na qual o perigo de
vida é aferido por Laudo Pericial que avalie concretamente esse risco:

"Apelação nº 2002.01.049009-4 (DJ: 10/02/2003)
Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar Marcus Herndl
LESÃO CORPORAL DOLOSA - MILITAR EM SERVIÇO - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA.
(...)
II - Perigo de vida não fundamentado em um laudo e negado em outro, portanto, não há de
ser considerado para efeitos de agravação da pena;
(...)
Apelo provido, em parte, para excluir a qualificadora, sendo reduzida a pena e mantida a
concessão do sursis. Decisão. unânime." (Grifo nosso).

No mesmo sentido, os seguintes arestos:

" Superior Tribunal de Justiça:
Recurso Especial nº 1.382.807 - SE (2013/0161567-6) (DJe: 24/06/2016)
Relator: Ministro Nefi Cordeiro
(...)
"Para o reconhecimento do perigo, não basta o simples prognóstico pericial. Será mister
um diagnóstico fundamentado, uma descrição minuciosa e exata do perito. Desnecessário,
contudo, o exame complementar, uma vez constatado o perigo no laudo inicial.
O perigo de vida não resulta só da natureza e sede das lesões. Decorre, isto sim, da
probabilidade da morte, em razão do processo patológico derivado das lesões. Não
bastará, dessarte, que o perito faça menção à existência do perigo de vida, devendo
demonstrá-lo." (in Código Penal Comentado, DPJ Editora, 9ª Edição, página 390/391)
Assim, percebo que razão assiste à recorrente, pois o laudo de exame pericial não
demonstra em sua plenitude em que reside o perigo de vida imputado à vítima, bem como
por verificar que não consta nos autos o exame complementar para atestar a incapacidade
habitual por mais de trinta dias, requisitos estes essenciais para a formação do
convencimento do Magistrado no reconhecimento da gravidade da lesão.
(...)" (Grifos nossos).
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí:
"Apelação Criminal nº 0000410-93.2011.8.18.0067 (DJe: 30/03/2016)
(...) 2. Nesses termos, o conjunto probatório deve conter elementos que apontem o grau de
lesão sofrida e, consequentemente, a ocorrência de risco à vida da vítima, uma vez que a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2021 14:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a694466
simples afirmação de que houve perigo de vida é insuficiente para a incidência da
mencionada qualificadora. Assim, não se trata de um perigo presumido, mas sim concreto
e real, atestado por um laudo pericial, devidamente fundamentado (...)" (Grifos nossos).

Nesse contexto, irretocável a Sentença condenatória de primeiro grau, fundamentada nos seguintes termos:

"(...) Com relação ao perigo de vida, é cediço na doutrina e jurisprudência que se trata de
perigo concreto (real), e não de perigo abstrato (presumido), ou seja, não basta a mera
presunção, se faz necessária a prova de um risco grave, concreto e imediato de a vítima
morrer em consequência das lesões sofridas. Tampouco são suficientes meros
prognósticos, sendo imprescindível diagnóstico médico do perigo de vida ou risco de
morte.
Nesse sentido, Delton Croce e Delton Croce Júnior, na obra Manual de Medicina Legal, com
base, inclusive, na jurisprudência dos tribunais pátrios, esclarece que o perigo de vida:
"... não pode ser suposto, virtual ou potencial, remoto ou presumido, mas real,
sério, efetivo, clinicamente confirmado, não importa se atual ou passado. Desde
que o processo patológico consequente à ofensa tenha apresentado, num átimo
fugidio que seja, ou no seu curso evolutivo, antes dos 30 dias, probabilidade
concreta e objetiva de morte, configura-se a espécie. À autoridade interessa
saber se há ou se houve perigo de vida, o que é diagnóstico, expressado através
de dados objetivos, como, por exemplo, temperatura corporal, pulsação, pressão
arterial, volume hemorrágico, anemia aguda implantada, toxemia pronunciada,
estado de coma e outros fatores significativos desse estado periclitante, e não se
haverá, o que é prognóstico, visto estar este sujeito a erros. O perigo de vida,
para que fique configurado, exige diagnóstico minucioso e onde resta
demonstrado que, com relação às funções mais importantes da vida orgânica,
ocorreram perturbações graves, sintomas alarmantes, que, real e
concretamente, puseram risco à vida do ofendido. Impossível extrair-se perigo
de vida só pela sede das lesões ou mero prognóstico, sendo indispensável para
tanto a realização de efetivo e minucioso diagnóstico. Laudo demasiadamente
sucinto, que não chega a explicar a seriedade do perigo de vida, não serve de
fundamentação para o reconhecimento da natureza grave das lesões. Não basta
a autoridade dos peritos para legitimar suas conclusões; urge que eles as
fundamentem, propiciando o controle da erronia ou acerto de seu raciocínio"
(Editora Saraiva, 2012).
(...)
No caso concreto, muito embora, no primeiro exame de corpo de delito, os peritos tenham,
sucinta e preliminarmente, registrado que houve perigo de vida, posteriormente, no exame
complementar (evento 25), após melhor detalhamento do quadro médico do ofendido,
consignaram que: "Em vigência do fato inicialmente relatado de queda da própria altura,
TCE e rebaixamento do nível de consciência, houve o entendimento, em um momento
inicial de que haveria possibilidade de perigo de vida, porém, com exames
complementares para elucidação diagnóstica durante internação e evolução clínica do
paciente, essa possibilidade foi descartada, obtendo-se assim desfecho favorável e alta
hospitalar." Ou seja, pela documentação médica, conclui-se que no primeiro exame de
corpo de delito havia tão somente um prognóstico, que, porém, restou infirmado
posteriormente pelo exame médico complementar, que descartou a ocorrência (concreta)
de perigo de vida ou risco de morte do ofendido.".

Por fim, e apenas para não passar in albis, o Órgão ministerial sustentou que o contexto da brincadeira
realizada pelo Réu seria o mesmo que a "(...) malsinada e conhecida 'brincadeira ou desafio da rasteira',
amplamente noticiada na imprensa (...)", as quais poderiam resultar em "(...) morte ou lesões irreversíveis à
vítima (...)", sendo que tal fato, segundo o Parquet, seria de conhecimento do Acusado que, "(...) mesmo
ciente das possíveis graves consequências de sua conduta, não hesitou em executar uma 'rasteira' no
Ofendido por um motivo aparentemente banal, qual seja, 'revidar' o ato praticado pela vítima, que havia lhe
atingido acidentalmente.".

Ora, se por um lado, de fato, a Decisão do Magistrado de primeiro grau, tomada por ocasião da conversão da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2021 14:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a694466
prisão em flagrante em custódia preventiva, assinalou para a possibilidade de que a rasteira se deu no
contexto do chamado "desafio da rasteira", ao longo da instrução processual esse fato não foi confirmado,
bastando, para tanto, a análise cautelosa dos depoimentos colhidos em Juízo, de cuja essência se pode
extrair que o que aconteceu foi que, por uma brincadeira, o Acusado arremessou uma manta no Ofendido e,
ao tentar se desvencilhar do objeto, o Sd Ex Samuel Pereira de Almeida teria esbarrado no peito do Réu que,
entendendo tratar-se de uma suposta agressão, teria revidado com um golpe de rasteira que, por fatalidade,
causou as lesões descritas nos autos.

Confira-se, a respeito, os depoimentos prestados perante o Juízo de primeiro grau pelo Ofendido e pelos
militares que presenciaram o fato:

1) Sd Ex Samuel Pereira de Almeida, Ofendido, que declarou:

"(...) que após o término do expediente, quando foram trocar de roupa, o Sd TARGINO
jogou uma coberta na sua retaguarda, momento em que o depoente recuou para frente.
Que, após, o acusado passou uma "rasteira" no depoente, que caiu e bateu sua cabeça no
chão (...) Que, quando empurrou/afastou a coberta, não atingiu o Sd TARGINO, apenas
perguntou se ele estava "louco" por ter jogado a coberta. Que, logo após, veio a rasteira
pela sua retaguarda. Que caiu e bateu sua cabeça no chão. Que o acusado não falou nada
antes de lhe passar essa rasteira (...) Que acredita que o acusado não teve intenção de
machucá-lo e que foi um acidente. Que perdoou o acusado. Que não sofreu dano
permanente em razão do ocorrido (...)";

2) Sd Ex Marcos Vinicius Fai Silva, que afirmou:

"(...) Que ouviu alguma coisa acontecendo do seu lado e quando olhou viu somente a partir
do momento que houve a rasteira no Sd SAMUEL. Que essa rasteira foi como um chute na
parte de trás das pernas. Que o acusado não estava atrás do Sd SAMUEL e o chute atingiu
a lateral das pernas. Que viu o ofendido batendo a cabeça no armário e em seguida no
chão, porque ele caiu para trás. Que em seguida o ofendido ficou deitado no chão e
respondia bem (...) Que, momentos antes da rasteira, não ouviu claramente o que estava
acontecendo, mas percebeu que havia um tom de voz mais elevado entre o acusado e o
ofendido - estava acontecendo algo que não era normal (um "clima") entre eles. Que esse
tom de voz era de discussão ou de animosidade entre acusado e ofendido. Que, pelo que
sabe, antes dos fatos não havia nenhuma animosidade nem problema entre os dois. Que,
no âmbito dos Soldados, havia brincadeiras normais no alojamento, mas nunca houve
brincadeira desrespeitosa nem de mau gosto. Que, no entanto, o tipo de "agressão" feita
pelo acusado (chute por trás das pernas) não ocorria, nunca foi algo tão "elevado" "nesse
nível". Que as brincadeiras não eram maldosas nem para machucar. Que o acusado
participava dessas brincadeiras e nunca presenciou o ofendido participando delas (...) Que
acha que o acusado não teve a intenção de machucar o ofendido (...) Que a rasteira dada
pelo réu foi com a intenção de acertar o ofendido e de derrubá-lo (...)";

3) Sd Ex Matheus Renan Souza Lima, que afirmou:

"(...) que no dia do ocorrido, quando estavam no alojamento para se trocar, viu o Sd
TARGINO indo até o Sd SAMUEL jogando uma manta neste. Que isso não ocorreu por
motivo de briga nem para machucar. Que viu o Sd SAMUEL tirando a manta de cima dele e
não recorda se ele deu um soco no Sd TARGINO. Que o Sd SAMUEL tirou a manta e falou
algo tipo "você tá doido TARGINO?", "quer levar um pau?". Que isso foi dito em um tom
baixo e calmo pelo ofendido. Que logo depois disso aconteceu a rasteira (...) Que a rasteira
foi um chute fraco na lateral do pé. Que com o chute o Sd SAMUEL já caiu (ele não se
desequilibrou antes). Que acredita que o Sd SAMUEL bateu a cabeça no armário e caiu de
costas no chão (...) Que o chute dado pelo acusado foi "brincando", não houve "maldade".
Que no seu modo de ver o chute foi no intuito de brincadeira, não para derrubar, porque foi
fraco. Que no seu ponto de vista o acusado não tinha intenção de machucar o ofendido
(...)";

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2021 14:33:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a694466
4) Sd Ex Alisson José Nascimento de Souza, que afirmou:

"(...) que estava tendo uma brincadeira no alojamento, de jogar manta um no outro, que
começou entre o Sd RENAN e o Sd TARGINO. Que o Sd RENAN jogou a manta em direção
ao Sd TARGINO, mas a manta pegou nas costas do Sd SAMUEL, que pensou que o Sd
TARGINO tinha jogado nas costas dele. Que na hora em que o Sd SAMUEL virou para tirar a
manta dele para revidar, ele acertou com um soco o peito do Sd TARGINO (mas sem a
intenção de acertar o Sd TARGINO). Que o Sd SAMUEL falou algo tipo "pára TARGINO, não
estou de brincadeira". Que então o Sd TARGINO deu uma rasteira no SAMUEL, que caiu de
costas no chão e bateu a cabeça. Que a rasteira foi um chute leve. Que com a rasteira o
ofendido caiu direto no chão, não desequilibrou nem conseguiu segurar em nada. Que o Sd
TARGINO pensou que o Sd SAMUEL tinha dado um soco nele de propósito, por isso desferiu
a rasteira no ofendido (o acusado revidou) (...)".

Nesse contexto, em absoluto se poderia atribuir à conduta do Acusado a qualificadora do perigo de vida
prevista no § 1º do artigo 209 do Estatuto Repressivo Castrense, mormente porque, a despeito do
conhecimento geral acerca do denominado "desafio da rasteira", cujas imagens viralizaram na internet e, de
fato, podem ocasionar lesão grave com perigo concreto para a vida da vítima, no caso em exame tal
desiderato não chegou a ocorrer, conforme claramente explicitado nos relatos.

Por tais motivos, irretocável o Decreto condenatório de primeiro grau.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 14:55:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126d182006
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000178-02.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando os demais Ministros desta Corte, pelo conhecimento e não provimento do Apelo
interposto pelo Ministério Público Militar para manter íntegra a Sentença condenatória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª CJM, que, por maioria, condenou o Soldado
do Exército BRUNO FERREIRA TARGINO à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no delito previsto
no art. 209, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (evento 1 - 3-SENT).
Em suas Razões Recursais (evento 1 - 10-RAZAPELA), o Parquet Militar requer o reconhecimento da
qualificadora referente ao "perigo de vida", prevista no §1º do art. 209 do CPM e descrita na Denúncia.
Consta nos autos que, em 28 de julho de 2020, por volta das 15h30min (ao término do expediente), no
Alojamento de Soldados do Efetivo Variável da Companhia de Comando do 9º Grupamento Logístico, em
Campo Grande/MS, o Soldado BRUNO FERREIRA TARGINO aplicou uma rasteira no Soldado SAMUEL
PEREIRA DE ALMEIDA, em razão da qual esse caiu de costas no chão e bateu a cabeça. Após alguns minutos,
levantou-se e tentou sair do alojamento, mas na descida da escada, passou mal e foi socorrido por outro
soldado.
Na enfermaria, o médico - então Aspirante GUSTAVO BARREIRA COGNETTI -, vendo o estado de baixa
consciência do Ofendido, conduziu-o ao Hospital Militar de Área de Campo Grande/MS, onde foi submetido a
intubação orotraqueal, ventilação mecânica e internação na Unidade de Terapia Intensiva. Permaneceu na UTI
até 31 de julho de 2020 e recebeu alta no dia 2 de agosto subsequente.
Ao ser ouvido em Juízo, o Acusado Sd Ex BRUNO FERREIRA TARGINO narrou os fatos da seguinte maneira:
Disse confirmar a maior parte dos fatos narrados na Denúncia. Relatou que, naquele dia, à
tarde, após a realização de uma missão, os soldados estavam se trocando no alojamento
quando o interrogando pegou uma coberta e, por brincadeira, a jogou perto do
Ofendido, tendo ele como alvo. Em seguida, foi buscar essa coberta; se abaixou para pegá-
la no chão e, quando se levantou, o Ofendido lhe deu um soco no lado esquerdo do
peito e disse, em um tom mais alterado: " Você está maluco, Targino? Quer
apanhar? ". O interrogando disse que, nesse momento, pôs a mão no ombro do Ofendido,
apoiou o pé atrás dele e lhe deu uma rasteira, o que fez com que ele batesse as costas no
chão. Afirmou não ter visto exatamente se o Ofendido chegou a bater a cabeça. Disse que,
após cerca de um minuto no chão, o Ofendido saiu dizendo que iria contar o ocorrido para o
Cabo de Dia. Afirmou que, em seguida, o Soldado MARCOS desceu do alojamento e, ao
encontrar o Ofendido caído na escada, o levou até o médico da OM, que, por sua vez, levou a
vítima até o hospital. O interrogando destacou que a rasteira não foi forte e que não foi
aplicada com a intenção de machucar. Sua intenção era continuar a brincadeira. Disse
que esse golpe foi dado em razão do soco desferido pelo Ofendido contra ele.
Afirmou que o soco não foi forte, que a fala do Ofendido não foi muito irritada e que
a rasteira foi em tom de brincadeira. Negou praticar qualquer arte marcial. Destacou que
as brincadeiras de derrubar um ao outro e de "lutinha" eram corriqueiras no alojamento, mas
negou costumar participar delas. Disse que o Ofendido também não participava dessas
brincadeiras. Relatou que conversava muito com o Ofendido, mas que não
costumavam brincar. Negou ter conversado com o Ofendido após os fatos. Negou que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 14:55:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126d182006
tivesse algo dentro da manta e disse que ela não chegou a tocar no Ofendido, tendo caído
direto no chão. Afirmou que, depois que o Ofendido caiu, o interrogando ficou parado do lado
dele e, ao ver que ele já estava falando (dizendo que as costas estavam doendo) e que se
levantou para falar com o Cabo de Dia e tendo em vista que rasteira não foi forte, o
interrogando pensou que estava tudo bem. Destacou não ter imaginado que tinha machucado
o Ofendido e, por isso, não o ajudou a se levantar. Disse que o soco foi bem fraco e que a
rasteira também não foi forte nem violenta. Afirmou que o chão do alojamento é um piso de
madeira. Ressaltou que não imaginou que aquela rasteira teria todas as
consequências que teve.
Por sua vez, o Ofendido, Soldado SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA afirmou (evento 26 - VIDEOS 1 a 3 - do
processo nº 7000106-70.2020.7.09.0009):
Disse que no dia dos fatos, os soldados terminaram uma missão e já estavam no alojamento
trocando de roupa para ir embora do quartel quando o depoente viu o Soldado TARGINO vindo
por trás com uma coberta para jogar sobre ele (o depoente). Quando o Acusado foi jogar
essa coberta contra o depoente, este, que estava trocando de roupa, foi para frente
e empurrou a coberta, perguntando ao Acusado se ele estava louco. Negou ter
atingido o Acusado nesse movimento. Negou ter desferido um soco no peito do
Acusado . Em sequência, o Acusado, sem falar nada, lhe passou uma rasteira por trás.
Relatou que, em razão desse golpe, caiu e bateu a cabeça do chão. Em seguida, o Acusado
saiu sem dizer nem fazer nada; não prestou nenhum tipo de socorro. O depoente
afirmou ter ficado com muita dor na cabeça na hora e um zumbido no ouvido. Ao
perceber que essa dor não era normal, foi atrás de socorro. Nesse intento, começou a descer
as escadas do alojamento, mas caiu, desmaiado, sendo socorrido pelo Cabo de Dia. Disse
que, após os primeiros socorros, foi levado até o hospital, onde foi intubado. Destacou
que nunca havia tido nenhum desentendimento com o Acusado. Não sabe por que ele jogou a
coberta sobre o depoente. Negou a existência de qualquer brincadeira ou desavença entre eles
naquele dia, antes dos fatos. Disse que a relação entre o depoente e o Acusado essa só
amizade dentro do quartel mesmo, sem nenhum relacionamento para além disso. Confirmou
que os Soldados MARCOS, RENAN e NASCIMENTO estavam no alojamento no momento dos
fatos e que o primeiro atendimento médico que teve foi prestado pelo Aspirante a Oficial
Médico COGNETTI. Confirmou que, na época, no alojamento, havia brincadeiras entre os
soldados de derrubarem um ao outro, mas o depoente nunca participou. Relatou que
ainda hoje sente dores de cabeça quando vai dormir e toma remédio para isso. Fora
isso, não sente mais nada. Relatou que, quando saiu do hospital, ficou de atestado
durante dez dias. Após isso, voltou para a OM, mas foi deixado fora da escala de
serviço por uma semana. Depois desse período voltou a trabalhar normalmente no
quartel, mas sem tirar serviço de guarda, por prescrição médica, tendo em vista o
remédio que o depoente toma à noite. Disse que foi dispensado do TAF também por prescrição
médica. Relatou que conhecia o Réu desde a incorporação de ambos, ocorrida em março de
2020. Afirmou que o Acusado não teve nenhuma intenção de machucar o depoente.
Disse que não guarda nenhuma mágoa do Réu e que o perdoa. Relatou não estar fazendo
atividade física por enquanto, por opção própria, em razão do medo que tem de acontecer
algo.
As testemunhas ouvidas em Juízo se manifestaram da seguinte forma:
- 2º Tenente Médico GUSTAVO BARREIRA COGNETTI (evento 26 - VIDEOS 4 e 5 - do processo
nº 7000106-70.2020.7.09.0009): Disse que é médico da OM e que não presenciou os fatos.
Teve ciência do acontecido quando levaram o Ofendido até o depoente (na Formação de Saúde
onde ele estava) logo após o ocorrido. Afirmou que, nesse momento, o Ofendido estava
com o estado de consciência rebaixado. Relatou que, primeiro, foi avisado que havia um
recruta que estava passando mal e, em seguida, dois soldados levaram esse recruta, no colo,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 14:55:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126d182006
até o depoente. Disse que tentou fazer contato com o Ofendido, mas ele não conseguia se
comunicar verbalmente, apenas por gestos com a cabeça. Quando questionados pelo
depoente, os soldados informaram que, em razão de uma rasteira, o Ofendido havia caído e
batido a cabeça no chão e que, quando ele tentou levantar, se sentiu mal e desfaleceu na
escada. O depoente fez uma avaliação rápida e concluiu que, como havia batido a
cabeça, o Ofendido poderia estar naquelas condições em razão de um traumatismo
craniano. Em sequência, levou rapidamente o Ofendido ao hospital militar (chegaram
ao hospital em no máximo meia hora). O depoente disse que continuou no hospital até o
Ofendido ser intubado e seguir para a UTI; depois não teve mais contato. Ressaltou que, no
hospital, quem assumiu os cuidados com o Ofendido foram os médicos plantonistas de lá. Disse
que estava presente no momento da intubação e que esse procedimento foi feito porque o
Acusado estava com o nível de consciência rebaixado e, assim, havia a necessidade de garantir
a via respiratória pérvia. Afirmou que foi feita uma tomografia de crânio, cuja imagem gerou
uma dúvida sobre se havia, ou não, ocorrido um sangramento cerebral. Assim, foi acionado um
neurologista, que pediu que o Ofendido (já intubado) fosse levado para a UTI, onde foi
acompanhado por esse neurologista. O depoente, depois, ficou sabendo que o neurologista
descartou ter ocorrido sangramento cerebral. Perguntado se, além do nível rebaixado de
consciência, havia outro sintoma que tivesse levado à decisão pela intubação, o depoente
respondeu que é utilizada uma escala (escala de Glasgow) em que se faz uma pontuação para,
por exemplo, resposta verbal, resposta motora, estímulo doloroso etc, e a pontuação do
Ofendido já levava a uma indicação de intubação. Disse que a verificação da necessidade
dessa intubação se deu, basicamente, em razão do nível de consciência rebaixado, a
indicar que o Ofendido poderia não ser capaz de manter a respiração espontânea.
Então, para não concretizar esse risco, ele foi intubado. Afirmou que, se deixasse
para fazer a intubação depois que ele já tivesse deixado de respirar, complicaria um
pouco mais o caso. Então já havia a indicação de intubar o Ofendido antes que isso
pudesse acontecer. Perguntado se, na pior das hipóteses, poderia causar a morte, o
depoente respondeu que, como se suspeitava de um sangramento, havia a possibilidade de
sequela e até mesmo da necessidade de realização de uma neurocirurgia. Mas depois que o
neurologista avaliou, o sangramento encefálico foi descartado. Ressaltou que, em tese, o
Ofendido poderia ter vindo a óbito. Disse que, depois de elucidado o caso, percebeu-
se que o Acusado não corria risco de morte. Mas antes disso, sem ter certeza de
nada quanto ao sangramento, tomaram-se as precauções necessárias. Afirmou que,
após o retorno do Ofendido à OM, ele ainda é acompanhado por um neurologista e está
tomando algumas medicações. Destacou que o Ofendido não ficou com nenhuma
sequela em decorrência do acidente. Disse que no dia seguinte à intubação, quando foi
descartada a possibilidade de algo mais grave, já foi programada a desintubação, tendo o
Ofendido ficado pouco tempo intubado. Em dois ou três dias (só o tempo de a sedação perder o
efeito e ele ser desintubado), ele já voltou para casa. Afirmou que o Ofendido não ficou
com nenhuma restrição quanto ao tipo de atividade a realizar na OM, mas ainda não
o liberou para a realização do TAF (teste de aptidão física) porque está aguardando
o aval do neurologista. Relatou que o neurologista começou a investigar alguns problemas
neurológicos que o Ofendido já possuía antes dos fatos (crises de ausência) e que as
medicações que ele está tomando agora têm mais relação com essa condição pretérita, e não
com o trauma em si. Disse que, no dia dos fatos, o Ofendido não chegou a ficar inconsciente;
ele oscilou bastante. Entendia o que o depoente falava, mas não conseguia responder
verbalmente. Portanto, estava consciente, mas com um nível de consciência
rebaixado. Disse que, se, após a queda, o Ofendido não tivesse sido socorrido
prontamente, recebido os cuidados médicos que recebeu e intubado ao tempo em
que o foi, ou seja, se tivessem simplesmente deixado ele caído na escada do
alojamento, era possível que, em razão da consciência rebaixada, houvesse uma

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 14:55:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126d182006
queda da base da sua língua e ele morresse sem respirar. Afirmou que se, quando a
Vítima chegou para ser atendida pelo depoente, mesmo que, hipoteticamente, fosse possível
descartar que ela não estava com nenhum sangramento, mesmo assim seria levada para o CTI,
pois o rebaixamento de sua consciência já consistia em indicação para a intubação e toda
intubação é levada para o CTI.
- Soldado MARCOS VINICIUS FAI SILVA (evento 26 - VIDEOS 6 e 7 - do processo nº 7000106-
70.2020.7.09.0009): Disse que, no momento do ocorrido, o depoente e os demais soldados já
haviam sido liberados e estavam se trocando para ir embora do quartel. Afirmou que não
estava olhando o que ocorreu; estava trocando de roupa quando ouviu algo acontecendo do
seu lado. Quando olhou, só viu a partir do momento em que houve a rasteira no
Ofendido. Relatou que a rasteira foi como um chute na parte de trás das pernas, que
fez com que o Ofendido caísse de costas para o chão e batesse a cabeça no armário
e, em seguida, no chão. Disse que, logo após a queda, ele virou de bruços e ficou um tempo
(cerca de três minutos) deitado no chão e com o braço tapando o rosto; mas respondia bem.
Depois, o Ofendido se levantou bem rápido; parecia que estava tudo bem. E saiu do alojamento
dizendo que iria falar com o Cabo de Dia (Cabo DINIZ). O depoente foi o primeiro a se trocar e o
primeiro a descer; saiu logo em seguida ao Ofendido. Então já o encontrou na escada, sentado;
não parecia que ele tinha caído na escada, mas, sim, que ele tinha sentado ali. O depoente
disse que tentou falar com o Ofendido, mas ele não respondia, aparentando já não estar mais
consciente. Afirmou que, rapidamente, o Cabo percebeu o que estava ocorrendo e,
juntamente com o depoente, pegaram o Ofendido no colo e o levaram até a
enfermaria, onde o então Aspirante COGNETTI fez o primeiro atendimento e verificou a
necessidade de levá-lo ao hospital militar. O depoente e o Cabo DINIZ levaram o Ofendido para
o carro do Aspirante, a fim de fossem ao hospital militar. Disse, que, logo após a rasteira, o
Acusado se afastou do Ofendido e observou de longe. Afirmou que não percebeu
claramente o que estava acontecendo antes dos fatos, mas percebeu que havia um
tom de voz mais elevado entre o Acusado e o Ofendido, sem se atentar para o que
estava sendo dito. Negou a existência de qualquer animosidade anterior entre os dois.
Confirmou que, entre os soldados, havia um ambiente de brincadeira, mas nada desrespeitoso
ou de mau gosto. Disse que não estava entre essas brincadeiras uma rasteira como a
praticada pelo Acusado no Ofendido. Confirmou que o Acusado participava dessas
brincadeiras, mas que nunca presenciou o Ofendido participando delas. Afirmou que o
Acusado é alto (cerca de 1,80m) e que o Ofendido é um pouco mais baixo (cerca de 1,70m);
ambos magros. Ouviu das outras testemunhas que havia uma brincadeira de jogar manta um
no outro no dia dos fatos, mas o depoente não presenciou isso; só viu a partir da rasteira.
Disse, também, nunca ter presenciado esse tipo de brincadeira em outras ocasiões. Afirmou
que, quando o Ofendido caiu, o Soldado RENAN se aproximou dele e perguntou como ele
estava. Os demais soldados tentaram não causar um tumulto em volta do Ofendido, mas se
preocuparam em saber se ele estava bem. Relatou que o Ofendido pediu para o Soldado
RENAN se afastar e ficou deitado um pouco sozinho. O depoente perguntou se ele queria água,
o que foi recusado. Em seguida, o Ofendido se levantou. Negou que o Ofendido tivesse algum
problema de relacionamento com algum militar. Disse não ter percebido se o Ofendido
teve alguma atitude agressiva contra o Acusado ou se tentou revidar. Reforçou que
viu os fatos apenas a partir da rasteira, não tendo visto o que a motivou. Afirmou
que, antes de olhar para o que estava acontecendo, ouviu um tom de voz elevado
por parte do Ofendido; em seguida, ocorreu a rasteira. Disse não acreditar, de
forma alguma, que o Acusado tenha agido com a intenção de machucar o Ofendido.
Destacou que jamais imaginaria que, naquele cenário, aquela rasteira viria a causar
traumatismo craniano no Ofendido. Disse que o chute foi forte e violento, capaz de
derrubar outra pessoa. Relatou que, na rasteira, havia a intenção de acertar e derrubar a
Vítima.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 14:55:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126d182006
- Soldado MATHEUS RENAN SOUSA LIMA (evento 26 - VIDEO8 - do processo nº 7000106-
70.2020.7.09.0009): Disse que, no dia do ocorrido, os soldados haviam cumprido uma missão
e, depois, foram até o alojamento se trocar. Nesse local, viu que o Acusado foi até o Ofendido e
jogou uma manta sobre ele, a título de brincadeira. O depoente não se recorda se, em
seguida, o Ofendido deu, ou não, um soco no Acusado. Destaca que o que viu foi o
Ofendido tirando a manta de cima dele e falando algo mais ou menos assim: " você
está doido, Targino? Quer levar um pau? ". Isso não foi dito em tom de voz elevado
nem forma estressada, mas de forma baixa e calma. Em sequência, o Acusado, sem
falar nada, aplicou uma rasteira no Ofendido. Disse que a rasteira consistiu em um chute
fraco na lateral no pé e que o Ofendido caiu em razão desse chute. O depoente afirmou
acreditar que ele bateu a cabeça no armário e caiu de costas no chão. Relatou que após a
queda, o Acusado se afastou e o depoente se aproximou do Ofendido e perguntou se ele
estava bem e se não queria se levantar para tomar uma água, ao que o Ofendido recusou,
continuando no chão. O depoente, então, se afastou e foi se trocar, não tendo visto ele se
levantar. Quando o depoente já estava indo embora, viu o Ofendido sendo levado ao hospital.
Afirmou que a relação entre os envolvidos era apenas profissional, sem nenhum
conflito prévio, nem brincadeiras. Destacou acreditar que a rasteira tenha sido motivada
pelo fato de o Ofendido ter acertado o Acusado quando tirou a manta de cima de si. Disse que
o chute foi desferido sem nenhuma maldade e sem a intenção de derrubar ou
machucar, tendo em vista que foi um golpe fraco. Afirmou acreditar que, no ato de tirar a
manta, o Ofendido tenha acidentalmente atingido o Acusado com o braço, mas não se recorda
muito bem, pois não estava muito perto. O depoente (nem ninguém que estava lá) não
previu que o Ofendido poderia ter um traumatismo craniano.
- Soldado ALISSON JOSÉ NASCIMENTO DE SOUZA (evento 26 - VIDEO9 - do processo nº
7000106-70.2020.7.09.0009): Disse que estava ocorrendo uma brincadeira no alojamento
(iniciada entre o Soldado RENAN e o Acusado) que consistia em jogar uma manta no outro.
Relatou que, nessa brincadeira, o Soldado RENAN jogou a manta na direção do Acusado, mas
atingiu as costas do Ofendido, tendo este pensado que teria sido o Acusado quem a teria
jogado. Afirmou que o Ofendido virou para tirar a manta, o que fez com que sua mão
pegasse no peito do Acusado, sem a intenção de atingi-lo. O Ofendido disse algo
assim: " para, Targino! Não estou de brincadeira!". Em sequência, o Acusado, sem
falar nada e pensando que o Ofendido o havia dado um soco proposital, revidou,
dando uma rasteira no Ofendido, que caiu de costas no chão e bateu a cabeça. O
depoente disse que, após uns três minutos, o Ofendido conseguiu se sentar e relatou estar
passando mal, sendo, então, levado para a enfermaria. Afirmou que a rasteira foi um chute
leve e que a queda foi decorrente desse golpe, e não somente de um desequilíbrio decorrente
desse golpe. Relatou que o Ofendido não estava participando da brincadeira da
manta, mas se trocando para ir embora. Negou que os envolvidos tivessem o costume
de brincar entre si. Também negou que o Ofendido tivesse o costume de brincar, mas
confirmou que o Acusado tinha esse costume, principalmente de brincadeiras verbais.
Destacou que a rasteira não teve a intenção de machucar, apesar de não ter sido
aplicada a título de brincadeira, mas como um revide a um suposto soco desferido pelo
Ofendido. Disse que não havia como o Réu prever o resultado de sua ação, ou seja, o
traumatismo craniano. O depoente ficou surpreso com esse resultado lesivo.
Esses relatos demonstram, indene de dúvidas, que o Soldado BRUNO FERREIRA TARGINO desferiu uma
rasteira contra o Soldado SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA e que esse golpe provocou sua queda e o choque de
sua cabeça contra o armário.
Também se mostra cristalino que, apesar de, aparentemente, ter ocorrido uma anterior brincadeira de jogar o
cobertor, a rasteira que em seguida foi aplicada pelo Acusado não tinha essa conotação jocosa. Até porque o
fato de ele não ter prestado socorro, ou sequer perguntado como o Ofendido estava se sentindo, não condiz

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 14:55:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126d182006
com a atitude de quem estava simplesmente brincando.
Na verdade, os elementos dos autos convergem no sentido de que a agressão física praticada se apresentou
como um revide ao fato de o Ofendido, por meio de palavras, ter deixado claro que não gostou da brincadeira
anterior.
E não se diga que o Réu, de alguma forma, tenha agido amparado por uma legítima defesa, ainda que
putativa. Afinal, não há nada nos autos a confirmar sua alegação no sentido de que o Ofendido desferiu um
soco contra seu peito. Apenas a testemunha Soldado ALISSON JOSÉ NASCIMENTO DE SOUZA afirma que, ao
retirar o cobertor, o Ofendido encostou sua mão no Acusado, sem qualquer intenção de atingi-lo. Ademais,
ainda que o Réu tivesse realmente acreditado ter sido atingido por um soco anterior, isso, de forma alguma,
legitimaria a violenta rasteira que aplicou em seguida. Até porque o próprio Acusado disse que o suposto soco
foi bastante leve.
Portanto, o que se tem é que o Acusado, livre e conscientemente, e sem estar amparado por qualquer causa
excludente de ilicitude ou de culpabilidade, agrediu fisicamente um companheiro de farda.
Também é indiscutível que essa violenta agressão provocou sérias lesões à saúde do Ofendido. De fato, no
Exame de Corpo de Delito realizado no dia dos fatos, os peritos concluíram que houve trauma cranioencefálico
(evento 35 - LAU3 - e evento 1 - fls. 27/28 - do processo nº 7000099-78.2020.7.09.0009).
Ademais, como visto, a testemunha 2º Tenente Médico GUSTAVO BARREIRA COGNETTI afirmou que, ao
chegar para ser atendida, a vítima estava com seu nível de consciência rebaixado, a indicar a necessidade de
intubação orotraqueal e ventilação mecânica (evento 26 - VIDEOS 4 e 5 - do processo nº 7000106-
70.2020.7.09.0009). Essa condição foi confirmada pelo Exame de Corpo de Delito Complementar (evento 25 do
processo nº 7000106-70.2020.7.09.0009).
Ressalte-se, também, que o Ofendido, que foi agredido em 28 de julho de 2020, permaneceu em ventilação
mecânica até o dia 30 subsequente, tendo alta somente em 2 de agosto de 2020 (evento 25 do processo nº
7000106-70.2020.7.09.0009, fls. 7/8). E afirma ainda sofrer com dores de cabeça decorrentes do trauma.
Portanto, não há qualquer dúvida de que o Acusado, ao aplicar uma rasteira no Soldado SAMUEL PEREIRA DE
ALMEIDA, ofendeu sua integridade física. Tanto é assim que não houve qualquer insurgência das partes quanto
às questões até aqui analisadas.
Na verdade, a controvérsia apresentada no presente Apelo consiste em perquirir se o crime cometido pelo
Acusado consistiu, ou não, em lesão grave. O art. 209 do CPM assim dispõe a respeito da matéria:
Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Lesão grave
§ 1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou
função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias:
Pena - reclusão, até cinco anos.
§ 2º Se se produz, dolosamente, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro,
sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, ou deformidade duradoura:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Lesões qualificadas pelo resultado
§ 3º Se os resultados previstos nos §§ 1º e 2º forem causados culposamente, a pena será de
detenção, de um a quatro anos; se da lesão resultar morte e as circunstâncias evidenciarem
que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena será de reclusão,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 14:55:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126d182006
até oito anos.
(...)
Consoante se observa dos autos, o Ofendido não foi acometido por enfermidade incurável, debilidade, perda ou
inutilização de membro, sentido ou função, tampouco se tornou incapaz para as ocupações habituais por mais
de trinta dias. É isso o que se verifica do Laudo emitido pelo neurologista (evento 25 do processo nº 7000106-
70.2020.7.09.0009, fls. 7/8), do depoimento da testemunha 2º Tenente Médico GUSTAVO BARREIRA
COGNETTI e da oitiva do próprio Ofendido. Com efeito, ele voltou a trabalhar normalmente na OM pouco mais
de 15 (quinze) dias após o ocorrido, sendo que sua restrição quanto à prestação do serviço de guarda não
possui relação com os fatos ora em análise, mas com uma condição neurológica pretérita.
Portanto, só haveria como condenar o Acusado pelo crime de lesão grave se, em decorrência da lesão, tivesse
ocorrido perigo de vida. Ocorre que os elementos dos autos não nos permitem chegar a essa conclusão,
senão vejamos.
Como bem explanou a Sentença recorrida, e de acordo com o que preleciona a doutrina e a jurisprudência
pátrias, para a configuração do "perigo de vida", há a necessidade de uma probabilidade concreta e efetiva de
morte. São insuficientes meros prognósticos nesse sentido. O resultado morte deve ser provável e não apenas
possível, devendo essa probabilidade real ser atestada por um médico.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal, que, em razão de sua
precisão quanto à definição da qualificadora, perpetuam-se no tempo, não tendo sido até hoje alterados ou
superados por entendimento diverso. Vejamos, in verbis:
EMENTA: CRIME DE LESÃO CORPORAL. PERIGO DE VIDA. NÃO SE CARACTERIZA DESDE
QUE INEXISTE PROBABILIDADE CONCRETA DE MORTE. IN CASU, NÃO HÁ UM
DIAGNOSTICO QUE AUTORIZE A CLASSIFICAÇÃO DO DELITO COMO LESÃO CORPORAL GRAVE.
ALEGAÇÕES NÃO CARACTERIZADAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (STF - Recurso em Habeas
Corpus nº 52102. Rel. Min. DJACI FALCÃO. 1ª Turma. Julgado em 18/3/1974. Publicado em
7/6/1974). (Grifo nosso.)
EMENTA: LESÃO CORPORAL. PERIGO DE VIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÕES
CORPORAIS LEVES. N ÃO BASTA O PERIGO POTENCIAL PARA CARACTERIZAR A
QUALIFICADORA ESTABELECIDA NO ITEM II DO ART-129 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. (STF - Recurso Extraordinário nº 99995. Rel. Min.
SOARES MUNOZ. 1ª Turma. Julgado em 15/8/1983. Publicado em 2/9/1983). (Grifo nosso.)
EMENTA: CRIME DE LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE ART. 129, PAR 1, INCISOS I E II
DO CÓDIGO PENAL - DESCLASSIFICAÇÃO. A DUVIDOSA AFIRMATIVA NO LAUDO PERICIAL, QUE
SE LIMITOU A UM LACONICO 'SIM' AO RESPONDER AO QUESITO PERTINENTE A INCAPACIDADE
DE A VÍTIMA DEDICAR-SE A SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS, E SEM
RESPALDO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, NÃO AUTORIZA A QUALIFICAÇÃO DO DELITO
COM BASE NO INCISO I DO PAR 1 DO ART. 129 DO C. PENAL. - NÃO BASTA O RISCO
POTENCIAL, AFERIDO PELA NATUREZA E SEDE DAS LESÕES , PARA CARACTERIZAR
A QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II DO ALUDIDO DISPOSITIVO DO CÓDIGO
PENAL. O PERIGO DE VIDA SOMENTE DEVE SER RECONHECIDO SEGUNDO
CRITÉRIOS OBJETIVOS COMPROBATORIOS DO PERIGO REAL A QUE FICOU SUJEITA A
VÍTIMA, MESMO QUE POR UM PEQUENO LAPSO DE TEMPO. - INOCORRENCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 153, PAR 1 DA CONSTITUIÇÃO, POR HAVER A DECISÃO RECORRIDA
REPELIDO, COM BASE NA PROVA, A EXCLUDENTE DE LEGITIMA DEFESA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, PARA, DESCLASSIFICANDO-SE
O DELITO PARA O CAPUT DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL, CONCRETIZAR-SE A PENA DO RÉU
EM OITO MESES DE DETENÇÃO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL COM BASE NA
SÚMULA 146. (STF - Recurso Extraordinário nº 92449 Rel. Min. CUNHA PEIXOTO. 1ª Turma.
Julgado em 17/6/1980. Publicado em 1º/7/1980). (Grifo nosso.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 14:55:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126d182006
No presente caso, constam nos autos as seguintes informações a respeito da suposta ocorrência de perigo de
vida:
1) o Exame de Corpo de Delito realizado no Ofendido na data dos fatos afirmou, laconicamente, que houve
perigo de vida (evento 35 - LAU3 - e evento 1 - fls. 27/28 - do processo nº 7000099-78.2020.7.09.0009);
2) o Complemento ao Exame de Corpo de Delito assim concluiu (evento 25 do processo nº 7000106-
70.2020.7.09.0009):
"Em vigência do fato inicialmente relatado de queda da própria altura, TCE e rebaixamento do
nível de consciência, houve o entendimento, em um momento inicial de que haveria
possibilidade de perigo de vida, porém, com exames complementares para elucidação
diagnóstica durante internação e evolução clínica do paciente, essa possibilidade foi
descartada, obtendo-se assim desfecho favorável e alta hospitalar." (Grifo nosso);
3) a testemunha 2º Tenente Médico GUSTAVO BARREIRA COGNETTI (evento 26 - VIDEOS 4 e 5 - do processo nº
7000106-70.2020.7.09.0009) afirmou que a intubação ocorreu como precaução. Disse que, " em tese, o
Ofendido poderia ter vindo a óbito". Ressaltou que, "depois de elucidado o caso, percebeu-se que o Acusado
não corria risco de morte", mas que, "antes disso, sem ter certeza de nada quanto ao sangramento, tomaram-
se as precauções necessárias". Afirmou que "se, após a queda, o Ofendido não tivesse sido socorrido
prontamente, recebido os cuidados médicos que recebeu e intubado ao tempo em que o foi, ou seja, se
tivessem simplesmente deixado ele caído na escada do alojamento, era possível que, em razão da
consciência rebaixada, houvesse uma queda da base da sua língua e ele morresse sem respirar".
Observa-se, dessa forma, que a ocorrência de perigo de vida não foi tratada nos autos como algo concreto,
efetivo, real. Na verdade, apresentou-se mais como um mero prognóstico, uma presunção baseada
apenas na idoneidade da lesão para criar a situação de perigo. Em nenhum momento foi
fundamentadamente demonstrado por médicos que o Ofendido esteve, efetivamente, em perigo.
Não se trata, como insinua o Apelante, de considerar o bom desfecho do caso (com o restabelecimento da
saúde do Ofendido), mas de se observar, pelo menos, a existência de dúvidas quanto à comprovação de que a
agressão sofrida pelo Ofendido lhe causou, ainda que por um curto espaço de tempo, uma probabilidade
concreta de morte.
Sendo assim, em atenção ao Princípio do In Dubio Pro Reo, torna-se imperativo considerar a insuficiência de
provas da qualificadora ora pleiteada pelo MPM. Por conseguinte, mostra-se acertada a Sentença que
condenou o Soldado BRUNO FERREIRA TARGINO como incurso no delito de lesão leve (art. 209, caput, do CPM).
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar
para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.